Tribunal: TJSP
Processo: 0002550-95.2013.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Procedência parcial da ação. Irresignação quanto à quantia fixada a título de honorários advocatícios. Elevação. Possibilidade.
Majoração da verba nos termos do art. 85, parágrafos 2o e 8o, do CPC.
Recurso provido, em parte.